Tribunal: TJMT
Processo: 1006202-56.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006202-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), JACIR BARBOSA XAVIER - CPF: 458.962.751-53 (AGRAVADO), ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - IMPOSIÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM FACE DE MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE EM QUE RESIDE O BENEFICIÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO
PROVIDO.

A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Contudo,
em que pese à responsabilidade solidária entre os entes da federação, tal atribuição deve ser restrita aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
gravo de Instrumento

interposto p
elo Município de
Cuiabá

contra
a
decisão liminar
proferida pelo
Juízo
Plantonista
da Comarca de Cuiabá

que nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulado com preceito cominatório e pedido de tutela antecipada

n
°

1048647-97.2023.8.11.0041
,
ajuizada por
Maria Helena Modesto
,

deferiu o pedido liminar
nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que os requeridos forneçam ao paciente JACIR BARBOSA XAVIER, o devido tratamento cirúrgico de alta complexidade com disponibilidade de neurocirurgia da coluna, CID. S122 diagnosticada, bem como demais tratamentos que forem exigidos em continuidade do inicial, sem prejuízo de eventual remoção ou transferência para hospital ou clínica nesta ou em outra unidade da Federação, mesmo particular, com suporte móvel ou aéreo
.

Para o caso de eventual descumprimento da ordem, fixo multa diária em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.

(...)”

Inconformado, o Município a
gravante

alega que
o Agravado é residente do Município de Sorriso, e que, tal fato, por si só, já implica a ilegitimidade do Município de Cuiabá para figurar na lide e a atribuição de qualquer responsabilidade perante a obrigação de fazer.

Aduz que
,
não se tratando de serviço de responsabilidade da atenção básica de saúde, implica reconhecer que a competência para sua prestação não é do Município, mas sim o próprio Estado de Mato Grosso, conforme tema 793/STJ.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento
do presente recurso para

reconhecer a ilegitimidade do ente municipal
.

A decisão liminar foi indeferida, conforme verifica-se em
ID.

207424658
.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão
extraída
do ID.
211200655
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
conhecimento e provimento do recurso

(
ID

212905192
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
ID

205961691
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, determinado ao aos requeridos, que providenciem o tratamento cirúrgico de alta complexidade com disponibilidade de neurocirurgia da coluna em favor da parte Autora.

Recorre o Município de Cuiabá, aventando a preliminar de ilegitimidade passiva, porque o paciente reside em município diverso, qual seja, Município de
Sorriso
.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional
.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade dos entes públicos, ante o risco de dano irreparável, devendo o tratamento adequado ser disponibilizado à parte autora, uma vez que, em razão do seu estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe complicações.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscadas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive, solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23, da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II -
cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198, da Constituição Federal, garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual lhes cabe o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

In
casu
, a parte autora propôs a ação de base em face do Município de Cuiabá; contudo, tal municipalidade não é parte legítima para figurar no polo passivo, visando garantir e fornecimento do tratamento postulado, porquanto se depreende da qualificação da parte Autora, bem como do comprovante de residência, acostados autos, que reside e é domiciliada no Município de
Sorriso
.

Ressalte-se que, ainda que o Município de
Sorriso
, eventualmente, não detenha de meios para atender a parte Autora, fato que implicaria na necessidade de buscar auxílio no Município de Cuiabá, tal circunstância não tem o condão de afastar o dever da municipalidade em que reside o paciente, de arcar com o custo decorrente do fornecimento da cirurgia, visto que tal responsabilidade deve ser adstrita aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas, nos termos do art. 30, VII da Constituição Federal, que assim estabelece:

Art. 30. Compete aos Municípios:

[...]

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

[...]

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício, como se vê dos julgados abaixo, que ora transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À SAÚDE – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Apesar da obrigação ser solidária entre os entes públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas. O município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o município de residência do postulante, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município. (N.U 1026102-64.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM
RECÉM NASCIDO
– REPRESENTANTE DA AUTORA RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente incapaz é do Município onde se localiza o domicílio do representante, não sendo município diverso parte legítima. (N.U 1001072-27.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/05/2021, publicado no DJE 10/06/2021).

Este é também o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - MEDICAMENTOS – Pretensão da parte autora de condenar os requeridos ao fornecimento de fármacos necessários ao tratamento de sua enfermidade – Resistência do Poder Público – Procedência do pedido contra a Fazenda do Estado de São Paulo e Ilegitimidade passiva do Município pronunciadas em primeiro grau – Decisório que merece subsistir- Autor não residente no Município contra o qual foi proposta a ação – Dever do ente federado não compreende o fornecimento de medicamentos em favor de pessoa não residente dentro de seus limites territoriais - Obrigação de fornecimento da Fazenda do Estado de São Paulo– Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece dever inarredável do Poder Público – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça no tema nº 106 – Sentença mantida – Recursos desprovidos - Reexame necessário, aplicável na espécie, desacolhido. (TJ-SP - AC: 10203410720198260053 SP 1020341-07.2019.8.26.0053, Relator: Rubens
Rihl
, Data de Julgamento: 21/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTOR DA DEMANDA RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO MUNICÍPIO AGRAVANTE O DEVER DE FORNECER MEDICAMENTO A MENOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, TÃO-SOMENTE EM RELAÇÃO AO ART. 485, VI, DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
( Agravo
de Instrumento Nº 70071092175, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra
Brisolara
Medeiros, Julgado em 26/10/2016). (TJ-RS - AI: 70071092175 RS, Relator: Sandra
Brisolara
Medeiros, Data de Julgamento: 26/10/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2016)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão objurgada e, por consequência, julgar extinta a demanda em relação ao Município de Cuiabá, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024